Tribunal: TJMT
Processo: 1024042-16.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024042-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MILANI - CPF: 396.294.491-53 (PACIENTE), MARCOS ANTONIO MILANI - CPF: 304.113.511-68 (PACIENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (IMPETRANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MICHELE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 767.530.502-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA JESUS DA ROSA MILANI - CPF: 078.976.429-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2.

MÉRITO
.

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
DOS PACIENTES
. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DOS PACIENTES E GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
3.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO
S
PACIENTE
S
. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
. ORDEM DENEGADA.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações já apreciadas impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedido
s
. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do
s
paciente
s
para resguardar a ordem pública, evitando o risco de reiteração criminosa

de ambos
; bem como para resguardar a vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência dos pacientes deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

4.

Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alexandre Borges Santos e Bárbara Nascimento Molina, em favor de
Roberto Carlos Milani
e
Marcos Antônio Milani
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes tiveram
a
prisão preventiva de ambos decretada no dia 25 de setembro 2023, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, conforme se infere da decisão prolatada nos autos da Medida Protetiva

n. 1037492-54.2022.8.11.0002.

Sustentam, os impetrantes, que
“foram decretadas duas prisões preventivas, inclusive contra o paciente Marcos Antônio Milani, que por sua vez não é réu no respectivo processo de medida protetiva, podendo-se observar pela fundamentação da decisão acima emanada, que a magistrada de piso sequer individualizou as condutas de cada um dos pacientes, tratando, no corpo do despacho, como se a decisão versasse somente do decreto de prisão de uma pessoa, ou seja, do réu da medida protetiva, o paciente Roberto Carlos Milani”
.

Registram que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, baseando-se no laudo psicossocial e nas declarações genéricas da suposta vítima, o que,
segundo defendem, não seria suficiente para fundamentar uma medida privativa de liberdade.

Asseveram que as condutas praticadas pelos pacientes não podem ser analisadas sob a ótica da violência doméstica, pois
“nota-se que as ações não se basearam no gênero feminino da suposta ofendida, tampouco que ela ostenta uma posição de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação aos pacientes”
.

Relatam, por meio de casos de violência anteriores, que Michele
“arma um contexto na posição de vítima para prejudicar as pessoas, sendo certo que, em verdade a agressora se trata da própria Michele para com qualquer indivíduo que se coloque em meio ao seu “relacionamento” com o Sr.
Vazulmiro
”
.

Alegam que os pacientes ostentam predicados pessoais abonatórios, pois são primários, de bons antecedentes, com ocupações lícitas, além de possuírem residência
s
fixa
s
na cidade.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de contramandados
em favor de ambos
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
185696686
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
186682164
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
190253676
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
ex

officio
.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedido

Da análise destes autos, infere-se que a tese referente à competência,
sob o argumento de
que as condutas praticadas pelos pacientes não podem ser analisadas sob a ótica da violência doméstica
–
em virtude de que as ações não se basearam no gênero feminino da ofendida,
tampouco
que
a vítima
ostenta posição de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação aos
dois
–
verifica-se que
a
referida proposição
já
foi analisada por este Tribunal de Justiça.

Com efeito,
esse assunto,
foi resolvido por este Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Conflito de Jurisdição n. 1037492-54.2022.8.11.0002, relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha, nas Câmaras Criminais Reunidas, cujo acórdão, que transitou em julgado no dia 13 de junho de 2023, ficou assim ementado:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE E O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA – CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR ENTEADO CONTRA MADRASTA – DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006 – PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, FAMILIARES E DE COABITAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ADVENTO DA LEI Nº 14.550/2023 – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

A Lei Maria da Penha abriga os conflitos entre enteados e madrastas, de modo que demonstrada que as infrações em tese perpetradas foram cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, torna-se imperiosa a aplicação da Lei nº 11.340/2006
.

Havendo indicativos de que os fatos ocorreram por força de conflitos familiares e que foram facilitados em razão desta circunstância, não resta dúvidas acerca da vulnerabilidade da vítima a ensejar a incidência da Lei Maria da Penha.

A Lei nº 14.550/2023 inseriu na Lei nº 11.340/2006 o art. 40-A que impôs a aplicação da Lei Maria da Penha a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Destacamos

Em razão disso, impende reconhecer que, em relação ao pleito acima mencionado, a vertente ação constitucional é reiteração de pedido anteriormente examinado no
Conflito de Jurisdição n. 1037492-54.2022.8.11.0002
, daí por que este processo deve ser
julgado extinto

em relação a essa tese.

MÉRITO

No que diz respeito à ausência de fundamentação para a decretação da
prisão preventiva do
s
paciente
s;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão reprochada
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar a custódia cautelar de
ambos
: a garantia da ordem pública,
para evitar
a reiteração
de ambos
na prática de crimes, principalmente porque, aparentemente,
os dois
são
renitente
s
na prática de delitos semelhantes aos tratados nesta ação constitucional.

A propó
sito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial
que decretou
a
prisão preventiva do
s
paciente
s,
retirados
dos autos da Medida Protetiva n. 1037492-54.2022.8.11.0002
:

“[...]
Com isto, este Juízo instaurou conflito de competência e após manifestação de ambos os Juízos o TJMT declarou como competente para julgamento do feito esta vara especializada.

Com a redistribuição dos autos, este Juízo determinou a realização do estudo psicossocial para as partes, sendo que na oportunidade foi relatado o descumprimento das medidas protetivas deferidas.

Ainda, considerando o exposto no relatório, a vítima, por meio da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, requereu o decreto preventivo do requerido em face de Roberto Carlos Milani e Marcos Antônio Milani, uma vez que ambos vem descumprindo as medidas protetivas e cada vez que a vítima sofre alguma ameaça pugna pela imposição de medidas protetivas, que não são mais suficientes para o caso.

Outrossim, na ocasião do estudo psicossocial, a parte informa diversos episódios onde teve a sua integridade física e psicológica vilipendiada, comprovando os cenários de ameaças e coações sofridas pelos genitores do seu marido (Roberto e Marcos).

Assim, a Defensoria Pública requereu o decreto Preventivo de ambos os requeridos. Instado, o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventi
va, nos termos dos artigos 312 e
313, incisos II e III do Código de Processo Penal.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, verifico que merece guarida a pretensão Ministerial. Sabe-se que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, eis que por meio desta medida priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo. Tal medida constritiva se justifica acaso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria.

No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que configurado os requisitos do artigo 312 do CPP, como a garantia da ordem pública visto a reiteração criminosa em descumprir as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima.

Verifica-se que presente indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo réu, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal. (...)

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão preventiva. (...)

Além do mais, não obstante o argumento de descumprimento de medida protetiva seja capaz de ensejar o decreto
segregatório
, há de se observar que no caso em tela imerge uma atuação mais enérgica deste Poder Judiciário, uma vez que por mais de um episódio a vítima relata o descumprimento das medidas ora decretadas, e para cada episódio ela junta prova cabal destes descumprimentos, o que bem evidencia o cenário da sua vulnerabilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
ROBERTO CARLOS MILANI e MARCOS ANTÔNIO MILANI
, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso II e III, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
Destaques no original.

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida
e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que a
prisão
cautelar do
s
paciente
s foi decretada
para resguardar a ordem pública, a integridade física e psicoló
gica da vítima [que é madrasta
do
s
paciente
s], diante da
renitência delitiva
de ambos
, pois
mesmo intimado
s
acerca das medida
s protetivas de urgência, voltaram
a procurar a ofendida
na empresa do genitor
Valzumiro
;

e
, chegando ao ponto, de tentar atropelá-los, segundo consta da denúncia vista no Inquérito Policial n. 1009712-08.2023.8.11.0002, assim redigida:

“[...]
Constam dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 3 de março de 2023, por volta das 13h30min, em via pública localizada no bairro 23 de setembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado
ROBERTO CARLOS MILANI
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos autos
PJe
nº

1037492-54.2022.8.11.0002, em favor de
Michele Da Silva Siqueira
.

Consta, outrossim, que o denunciado
MARCOS ANTÔNIO MILANI
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas nos autos
PJe
nº 1026982- 79.2022.8.11.0002 e, em seguida, ofendeu a integridade corporal das vítimas
Vazulmiro
Milani
e
Michele Da Silva Siqueira
.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, o denunciado
ROBERTO CARLOS MILANI
, ciente do deferimento de medidas protetivas deferidas em seu desfavor, foi até o local de trabalho da vítima e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e a filmá-la.

Em seguida, o denunciado
MARCOS ANTÔNIO MILANI
, ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, chegou ao local e avançou com o veículo na direção da ofendida e de seu esposo, derrubando
Vazulmiro Milani
ao chão e lhe causando lesões. Ato contínuo, o denunciado engatou a ré e novamente avançou com o veículo lançando-o na direção das vítimas e depois fugiu do local.

Ao final, a guarnição policial foi acionada pelo “botão do pânico” e as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Atendimento.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
ROBERTO CARLOS MILANI
como incurso no
artigo 24-A da Lei 11.340/06 c/c artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal
e
MARCOS ANTONIO MILANI
, como incurso no
artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 129, §9º, por duas vezes, c/c artigo 61, II, alínea “e” e “f”, ambos do Código Penal
, devendo ser processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas citadas. [...]”
Destaques no original

Logo, fica clarividente que mesmo diante da decisão determinando que os pacientes ficassem longe da vítima,
os dois
continuaram a persegui-la e descumprir as medidas protetivas impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que medidas mais brandas que a pris
ão de ambos
não serão suficientes para contê-los.

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva
dos pacientes
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva
de ambos
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, no que atine à alegação de que Marcos Antônio não figura como requerido nos autos da medida protetiva em que foi decretada a prisão preventiva de ambos os pacientes, deve-se ponderar que foram deferidas medidas protetivas em desfavor
do citado paciente
nos autos do processo n. 1026982-79.2022.8.11.0002, tendo sido intimado no dia 19 de agosto de 2022, nos termos da certidão do oficial de justiça, assim redigida:

Des
se modo
,
verifica-se que Marcos Antônio também está inserido no contexto de violência familiar, sobretudo, quando se observa que
ele
era o suposto motorista do veículo envolvido na tentativa de atropelamento da vítima ocorrido no dia 3 de março de 2023, segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 2023.59660 e da denúncia oferecida no
s autos do
Inquérito Policial n.
1009712-08.2023.8.11.0002, razão pela qual se torna irrelevante
esse paciente
figur
e
ou não
como requerido nos autos da medida protetiva em que foi decretada sua prisão preventiva.

Noutro viés, a respeito da alegação dos impetrantes de que
, por meio de casos de violência anteriores, Michele
“arma um contexto na posição de vítima para prejudicar as pessoas, sendo certo que, em verdade a agressora se trata da própria Michele para com qualquer indivíduo que se coloque em meio ao seu “relacionamento” com o Sr.
Vazulmiro
”,
tem-se que não é tema para ser discutido neste
s

autos
, porque, tais alegações não comportam discussão no estreito limite do
habeas corpus
, uma vez que, em decorrência
do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento de condutas criminosas
impostas aos pacientes
não podem ser objeto de exame nesta oportunidade
,
tendo em vista que a pretensão

de ambos
reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Por derradeiro, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade dos pacientes, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, tenho
por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Roberto Carlos Milani
e
Marcos Antônio Milani
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023